Tribunal: TJES
Processo: 5001075-70.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-70.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA FRITZ ROPCKE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001075-70.2024.8.08.0059
ORIGEM
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.
EMBARGADO:
LUIZA FRITZ ROPCKE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso nos seguintes pontos:
(i)
ao desconsiderar o Termo de Consentimento anexado aos autos, o qual deixa clara a natureza do produto contratado;
(ii)
ao deixar de determinar a atualização da quantia a ser compensada pelo banco, relativa ao valor da TED em favor da Embargada;
(iii)
ao não apreciar os pedidos e provas apresentados em contestação, os quais afastam hipótese de má-fé ou quebra da boa-fé objetiva por parte do Banco Embargante que, na hipótese de fraude, agiu conforme erro justificado. Por fim, o embargante suscita questão de ordem pública ao afirmar ocorrência conexão desta ação com outro processo ajuizado na mesma Vara (5001074-85.2024.8.08.0059).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Em relação a alegada omissão na análise do termo de consentimento acostado aos autos, além da fundamentação já exposta no acórdão, constata-se, ainda, que o “
Termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
” não possui a assinatura da autora, o que demonstra o desconhecimento do real serviço contratado.
5
. Quanto à alegação de boa fé do banco no atinente à contratação não desejada pela parte autora e à falta de fundamentação sobre a condenação de devolução em dobro, também considero infundada, dado que a dita determinação baseia-se em tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS.
6
. No que atine a alegação de conexão deste processo com os autos nº 5001074-85.2024.8.08.0059, também não merece acolhimento. Embora as partes sejam idênticas, o pedido daquela ação versa sobre relação jurídica diversa, qual seja, um contrato de empréstimo consignado nº 53-1351156/22, no valor de R$ 1.666,00.

7.
Por fim, no tocante à alegada omissão quanto à incidência de atualização monetária sobre o valor a ser devolvido ao banco (referente à quantia porventura creditada na conta bancária da parte autora), considerando que a compensação de valores deve observar os critérios de correção monetária para preservar o equilíbrio econômico entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa,
reconheço a omissão especificamente neste ponto do acórdão
. Dessa forma, determino que, havendo valores a serem compensados, sejam estes atualizados com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, a partir da data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação. Tal medida visa assegurar o equilíbrio econômico entre as partes e está em consonância com o artigo 406 do Código Civil e com o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9
. CONHECIDOS os embargos de declaração e ACOLHIDOS EM PARTE para sanar omissão e

determinar que, havendo valores a serem compensados, estes sejam atualizados com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação.

Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)